Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-17.2019.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000471-17.2019.8.05.0124 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ULLY DE JESUS DA SILVA Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA APELADO: ROQUEVALDSON MUNIZ DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA EMENDA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação possessória, sem resolução do mérito, por suposto descumprimento da decisão que determinava a emenda da petição inicial no prazo de quinze dias, nos termos do art. 321 do CPC. O autor, dentro do prazo estabelecido, apresentou petição requerendo dilação de prazo por mais dez dias, alegando dificuldades de contato com a parte. A sentença, proferida dois anos após o pedido de prorrogação, indeferiu a inicial sem analisar o referido requerimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora, quando esta, dentro do prazo de emenda, apresentou pedido fundamentado de prorrogação, não apreciado pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de dilação de prazo para emenda da petição inicial, apresentado tempestivamente e de forma fundamentada, deve ser analisado pelo juízo antes da prolação de sentença de indeferimento, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. O indeferimento da petição inicial sem apreciação do pedido de prorrogação de prazo configura violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa (CPC, art. 10), bem como afronta aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e do aproveitamento dos atos processuais. A extinção do feito com base em suposta inércia da parte autora, quando esta agiu com diligência e boa-fé processual, caracteriza erro de procedimento, ensejando a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo provido. Tese de julgamento: É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de emenda da petição inicial, quando há pedido tempestivo e fundamentado de dilação de prazo não apreciado pelo juízo. O juízo deve analisar o pedido de prorrogação de prazo antes de extinguir o feito, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 321. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000471-17.2019.8.05.0124, em que figuram como apelante o ULLY DE JESUS DA SILVA e apelado ROQUEVALDSON MUNIZ DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,.